Tribunal: TJDFT
Processo: 0717783-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717783-91.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EPC ENERGIA LTDA - ME EMBARGADO: EPC CONSTRUCOES S/A, CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. D E S P A C H O O advogado da apelante SPIN ENERGY SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA informa no documento de ID 40195076 a renúncia aos poderes a ele conferidos. Entretanto, não demonstra que notificou o representante legal da empresa, na forma do art. 112 do Código de Processo Civil, pois, embora tenha sido o documento endereçado ao Sr. Junior Salles, advogado responsável pelo Departamento Jurídico, o recebimento foi subscrito por terceira pessoa (ID 40195077). Comprove, então, o advogado renunciante a inequívoca ciência da recorrente quanto ao ato, sob pena de sua permanência nos autos na defesa dos interesses de sua constituinte. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator